Tribunal: TJBA
Processo: 8032789-90.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032789-90.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSUEL ARAUJO SILVA e outros Advogado(s): RAFAEL PAULA DE SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI-BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, contra decisão que decretou e manteve sua prisão preventiva. A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que a instrução criminal sequer foi iniciada após mais de um ano da segregação cautelar, sem contribuição defensiva para a demora processual, requerendo o relaxamento da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; e (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa apto a justificar a revogação da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, evidenciando a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, além da necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal. O modus operandi atribuído ao paciente, consistente na suposta prática de homicídio qualificado, revela periculosidade concreta apta a justificar a segregação cautelar. A permanência do paciente em local incerto e não sabido demonstra ausência de colaboração com o Juízo e tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, circunstância que reforça a necessidade da prisão preventiva. Não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora processual decorre da própria conduta do acusado, incidindo o entendimento consolidado na Súmula 64 do STJ. A ausência de início da instrução criminal não caracteriza ilegalidade automática da prisão preventiva, diante da inexistência de desídia judicial e da contribuição do próprio paciente para a demora no andamento processual. A presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva afasta a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais da segregação preventiva. Aplica-se o princípio da confiança no juiz da causa, por possuir maior proximidade com os fatos, provas e circunstâncias concretas do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada em elementos concretos indicativos da necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal. A permanência do acusado em local incerto e não sabido constitui fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa quando a demora processual decorre da conduta do próprio acusado. A presença dos requisitos da prisão preventiva afasta a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII e LXXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313, 319, 361 e 366. CP, art. 121, §2º, I, III e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 692.558/MG, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 22.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.04.2021, DJe 30.04.2021; STJ, AgRg no HC 916.160/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 13.08.2024, DJe 16.08.2024; Súmula 64 do STJ; TJPE, HC nº 0043958-17.2024.8.17.9000, Rel. Des. Honório Gomes do Rego Filho, j. 28.08.2024. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8032789-90.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante RAFAEL PAULA DE SANTANA e como Paciente JOSUEL ARAUJO SILVA. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor.